Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725095-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLE LOPES DO AMARAL AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Danyelle Lopes do Amaral contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0710330-51.2021.8.07.0020, ID no 98468402). 2. A agravante peticionou pleiteando a desistência do recurso (ID no 27904290). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 27904290) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Comunique-se à origem. 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO